Tribunal: TJDFT
Processo: 0711245-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DO AVISO DE RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA DO RÉU. MORA CONFIGURADA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na sentença, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.

2. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. Neste sentido, conforme preceitua o artigo 2°, §2°, do Decreto-Lei no 911/2969, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.

3. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva que rege a relação contratual, possuem as partes deveres anexos de cooperação para o bom desenvolvimento do contrato, dentre eles o dever de informação. Dessa forma, a assinatura do aviso de recebimento por pessoa diversa do devedor não invalida sua constituição em mora, se comprovado que a carta foi enviada ao endereço fornecido em contrato, ainda que não atualizado pelo devedor.

4. Se do exame das provas contidas nos autos restar demonstrado que o seguro prestamista não foi unilateralmente imposto ao consumidor, havendo, portanto, a possibilidade de contratar ou não o serviço, a alegação de abusividade do contrato em decorrência da prática de venda casada deve ser afastada.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.